Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-33.2017.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001116-33.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES - CPF: 001.052.231-07 (EMBARGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (EMBARGANTE), GRAZIELE MARQUES LIBONATTI - CPF: 073.240.077-59 (ADVOGADO), ROBERTO RICOMINI PICCELLI - CPF: 326.108.148-10 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MARIO MASAO TANAKA - CPF: 698.955.548-34 (EMBARGANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), MARIO MASAO TANAKA - CPF: 698.955.548-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1001116-33.2017.8.11.0006

interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Cáceres

Embargante:

Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz

Embargada:

Ana Cláudia Quintino Alves

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso
.

In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC
.

O embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1001116-33.2017.8.11.0006

interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Cáceres

Embargante:

Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz

Embargada:

Ana Cláudia Quintino Alves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n.
1001116-33.2017.8.11.0006
apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante
sustenta sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide. Defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar,
ante a inexistência de erro ou equívoco durante o procedimento cirúrgico. Requer a alteração do
dies a quo
dos juros de mora.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (id. 121063965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que o embargos não merece ser conhecido.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

In casu
, basta uma simples análise das razões recursais para verificar que a embargante não indica a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC, que dispõe que
“
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão
, e não se sujeitam a preparo.”
(grifei e negritei).

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ACÓRDÃO DA SEGUNDA SEÇÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO - INEXISTÊNCIA DE COMANDO POSITIVO DESTA CORTE SUPERIOR - INADMISSIBILIDADE DA MEDIDA CORREICIONAL. IRRESIGNAÇÃO DO RECLAMANTE.

1. Consoante preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil em vigor, os embargos de declaração se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Na hipótese, o aresto proferido por esta Segunda Seção está suficientemente fundamentado, de cujo teor não se depreende vício algum. Nesse contexto, a pretensão ora deduzida se revela meramente infringente.

2. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 15/03/2017). (...)”
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 34.149/AM, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.12.2017 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE.

1
. Ausência de indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado
.
A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
.

2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1843106/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.02.2022 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 12/11/2021, na vigência do CPC/2015.

II. Segundo a jurisprudência do STJ, "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017.

III.
No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum
.

IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.”
(EDcl no AgInt no REsp 1945481/SP, 2ª Turma, Rela. Mina. Assusete Magalhães, j. 21.02.2022 - negritei)

Ademais, ainda que assim não fosse, ressalto que em relação ao
dies a quo
dos juros de mora,
basta uma simples análise do recurso de apelação interposto pela embargante para verificar que a parte não apresentou qualquer insurgência no tocante à aludida tese, restando evidente que o pedido se trata de inovação recursal, que impede o exame da questão.

Além disso, no tocante à ilegitimidade passiva e à ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, esclareço que as matérias sequer foram conhecidas, ante a ausência de dialeticidade, sendo que a embargante não apresenta qualquer insurgência nesse ponto, confira:

“Pois bem. De proêmio, no que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, bem como, nas matérias de mérito, referentes à ausência de responsabilidade pelo dano causado, verifico que este apelo não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado reconheceu o dever de indenizar ante a falha na prestação de serviços por parte do hospital, considerando que a autora contratou a realização da cirurgia, contudo, no decorrer da instrução processual, restou comprovado que o procedimento não foi realizado, confira:

“Isso porque, conforme apontado anteriormente,
a parte autora trouxe aos autos recibo de pagamento emitido pela instituição hospitalar em que é apontado o pagamento de valores para realização dos procedimentos de parto cesárea e laqueadura, conforme indicado pelo próprio documento
– id. Num. 4845564 - Pág. 1.

Assim sendo,
em que pese não exista prova a respeito da contratação do procedimento de laqueadura junto ao médico, o mesmo não se pode afirmar quanto ao hospital, eis que
há prova da contratação do serviço perante o hospital frente ao documento acima indicado, sendo que competia ao hospital requerido demonstrar que não recebeu pelo procedimento e/ou que não houve contratação do serviço pela autora
(art. Art. 6º, VIII, CDC), ônus do qual não se desincumbiu.

Evidencia-se assim diversas falhas na prestação dos serviços do hospital réu, seja pela ausência de prestação do serviço contratado que gerou consequência, seja por eventual falta de clareza das informações prestadas à consumidora no momento da contratação do serviço (art. 6º, inciso III, e 54, § 4°, do CDC).

Absolutamente evidente, portanto, a ocorrência de ato ilícito/falha na prestação de serviços da ré, por meio de seus prepostos, que contratou com a autora a realização de cirurgia de laqueadura, que por sua vez efetuou o pagamento do procedimento (id. id. Num. 4845564 - Pág. 1), no entanto, não recebeu a prestação do serviço, resultando na gravidez ocasional da autora
.

Insta salientar que, frente aos argumentos apresentados pela casa hospitalar em defesa,
a sua responsabilidade pelos danos causados não decorre de conduta médica, porquanto restou demonstrado que o profissional demandado não praticou qualquer conduta ilícita, uma vez que não foi contratado pela autora
.
O dever de indenizar da requerida advém da falha na prestação do atendimento hospitalar, notadamente no momento da contratação do serviço e na falha em não prestar o serviço contratado, mediante contraprestação. Faltou organização e responsabilidade
.” (id. 93009118 - grifei e negritei)

Assim, em suas razões recursais, de forma equivocada, a apelante alega a ausência de responsabilidade pela contratação que, se realizada, foi estabelecida diretamente com o médico, contudo, conforme fundamentado pelo douto magistrado a quo, os serviços não foram contratados junto ao profissional da saúde, mas sim, diretamente com o hospital e, em relação a esse ponto, a apelante não apresenta qualquer insurgência, sendo fato incontroverso que a apelada pagou pela realização da cirurgia.

Ademais, não cabe discussão acerca da
ausência de erro ou equívoco durante o procedimento cirúrgico e inexistência de método contraceptivo 100% (cem por cento) eficaz, diante do reconhecimento, no ato sentencial, de que a cirurgia não foi realizada.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do decisum.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC, verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
[...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, posto que a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso. Neste sentido vale citar:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FURTO DE CARTEIRA E DOCUMENTOS NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. SENTENÇA DE MÉRITO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS INOVADORAS, VERSANDO SOBRE PRETENSÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APELO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA
. Impossibilidade de conhecer do apelo cujas razões estão em total descompasso com a sentença recorrida, cujos fundamentos não foram impugnados. APELO NÃO CONHECIDO, COM FULCRO NO ART. 932, INCISO III, DO CPC”. (TJRS, RAC n. 70065017873, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 18.04.2016 - negritei)

Portanto,
não conheço
do recurso nesse ponto.
”
(id. 117486494)

Destarte, não tendo a embargante indicado o vício constante no v. acórdão, não há como acolher a sua pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

É de bom alvitre destacar que o embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

À vista disso, diante da ausência de indicação, nas razões recursais, de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022